Tribunal: STF
Processo: Rcl 61728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sônia Riboli Lanzarini contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC no Processo 00224680720138240018, com vistas a garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 791.961/PR – Tema 709 da Repercussão Geral.



    Consta dos autos que a reclamante é servidora pública estatutária e que requereu ao Município de Chapecó a aposentadoria especial em razão de ter exercido atividades insalubres ao longo de todo o tempo de serviço. Indeferido o pedido, ajuizou ação na qual pleiteou a aposentadoria especial, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o Instituto do Sistema Municipal de Previdência de Chapecó – Simprevi a conceder aposentadoria especial à autora, a partir da publicação da sentença (documento 2, p. 48).



    Sustenta que:



    O Recurso extraordinário de Evento 176 pretende a percepção simultânea dos proventos da aposentadoria e da remuneração do mesmo cargo público, diante do fato que o cargo ocupado pela servidora se tratar da saúde, aplicando-se as disposições do alínea "c" do Inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal.



    Art. 37.



    (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (documento 1, p. 10, grifei).



    A reclamante requer, em suma:



    [...] “a condenação dos recorridos no pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo até a efetiva aposentação, com reflexos em 13 e férias, devidamente corrigidas desde então, bem como com aplicação de juros de mora, na forma da lei".



    O requerimento acima reprisado, se acolhido, estaria em consonância com o Tema 709 do STF, o qual garante que a Data do Início de Aposentadoria deve corresponder à data do requerimento Administrativo, garantindo-se os efeitos financeiros desde essa data, até o momento em que for concedido o, benefício na esfera administrativa ou judicial (documento 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    1. Seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a tese do Tema 709 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos (documento 1, p. 16).



    Foram prestadas informações pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (documento 11).



    O beneficiário do ato reclamado contestou a ação e destacou:



    Pretende o autor da reclamação aplicar o Tema 709, o qual nem mesmo foi prequestionado. Conforme bem destacado pelo Eminente Relator, na decisão do evento 200: “o Tema 709 não foi mencionado no recurso extraordinário e, por esse motivo, não foi analisado na decisão que negou seguimento ao recurso”. 



    A intenção da insurgência é apenas rever o mérito da decisão já transitada em julgado, utilizando a presente reclamação como subterfúgio para sua pretensão infundada. 



    Mesmo que não fosse, é preciso deixar claro que a ressalva na parte final do art. 37, §10, da Constituição Federal, mencionado pela parte recorrente, diz respeito ao exercício de cargos diferentes acumuláveis, com novo vínculo jurídico com a administração pública, o que não ocorre no presente caso dos autos. Trata-se do mesmo cargo, mesmo vínculo jurídico, uma vez que a parte autora completou o tempo de aposentadoria, mas permaneceu trabalhando, motivo pelo qual não é possível a acumulação dos proventos com a remuneração recebida em atividade (documento 15, pp. 4-5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento a esta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    Direito previdenciário. Reclamação. Pleito de recebimento cumulado de proventos da aposentadoria especial com a remuneração do mesmo cargo público. Alegada violação à tese do Tema 709/STF. 1. A tese do Tema 709 de repercussão geral não foi fundamento à negativa de seguimento do recurso extraordinário, até mesmo porque se trata de julgado proferido no exame de situações específicas do regime geral de previdência social, enquanto o caso dos autos enfrenta questão do regime próprio, envolvendo servidor público, razão pela qual a reclamação não merece seguimento. 2. Pela negativa de seguimento da reclamação (documento 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante alega que a decisão reclamada teria violado a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 791.961 RG/PR – Tema 709 RG, em que se discutiu, à luz dos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII; e 201, § 1º, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado, quando este continua a exercer atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física após a aposentadoria. 



    Transcrevo a tese fixada no Tema 709:



     I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão (RE 791.961 RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/12/2006).



    No caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, assim decidiu:



    Não obstante o esforço argumentativo da parte, o reclamo não merece ascender à Corte Suprema. 



    No julgamento do Tema 1150, o STF fixou a seguinte tese: 



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    A ressalva na parte final do art. 37, §10, da Constituição Federal, mencionado pela parte recorrente, diz respeito ao exercício de cargos diferentes acumuláveis, com novo vínculo jurídico com a administração pública. Por exemplo, no caso de aposentadoria em um cargo de professor e nova aprovação em concurso público ingressando em outro cargo de professor. Contudo, no caso destes autos, trata-se do mesmo cargo, mesmo vínculo jurídico, uma vez que a parte autora completou o tempo de aposentadoria mas permaneceu trabalhando, motivo pelo qual não é possível a acumulação dos proventos com a remuneração recebida em atividade. 



    Como se vê, o acórdão desta Turma Recursal está em conformidade com a tese fixada pelo STF, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Por fim, registro que, embora o mérito desta demanda diga respeito ao Tema 942 do STF (averbação do tempo de serviço em condições especiais para fins de aposentadoria de servidor público), esclareço que esse ponto não foi objeto do recurso extraordinário, havendo trânsito em julgado nesse aspecto. Isso porque o acórdão (evento 171) julgou parcialmente procedente o pedido do autor para autorizar a averbação do tempo de serviço (Tema 942) e não houve recurso extraordinário dos réus, tanto do Município quanto da Autarquia Previdenciária. O recurso extraordinário foi interposto apenas pela parte autora e se limita ao termo inicial de pagamento da aposentadoria, considerando a impossibilidade de cumulação da remuneração do cargo efetivo com os proventos de aposentadoria relativos ao mesmo vínculo funcional (Tema 1150). Logo, não será analisada a conformidade do julgado com o Tema 942 do STF, por não integrar o objeto do recurso extraordinário, sob pena de julgamento extra petita, bem como violação à coisa julgada, à dialeticidade recursal e à proibição de reformatio in pejus. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC) [Tema 1150] (documento 1, pp. 88-89).



    Ao analisar a decisão reclamada, verifico que o TJSC não fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na tese resultante do Tema 709 da Repercussão Geral, a qual apenas foi discutida no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes trechos:



    O Recurso Extraordinário refere-se à (im)possibilidade de percepção simultânea dos proventos da aposentadoria e da remuneração do mesmo cargo público.



    Ante a inexistência de legislação local, fundamentou-se a decisão recorrida no art. 57 da a Lei n. 8.213/91, que "Dispõe sobre os Planos de Beneficíos da Previdência Social e dá outras providências".



    Ao analisar o leading case (RE 1302501), a controvérsia foi submetida ao regime de repercussão geral e a Corte Constitucional reafirmou a jurisprudência, fixando a seguinte tese (Tema 1150):



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    [...]



    No caso concreto, a alegada violação a dispositivos da Constituição Federal, se existente, é meramente indireta ou reflexa, o que impossibilita apreciação do recurso extraordinário.



    Ademais, não assiste razão a recorrente no sentido de que diverge a decisão recorrida da tese fixada pelo STF no Tema 709, o qual colaciona-se:



    "(i) [é} constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do beneficio será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do beneficio previdenciário em questão. "



    Portanto, como denota-se, a decisão agravada está em consonância também com o Tema 709 do STF.



    Por fim, observa-se que o inconformismo trazido no recurso constitucional possui nítida intenção de rediscutir o julgado, o que é inviabilizado na via extraordinária, conforme dispõe a Súmula 279 do STF, de modo que eventual ofensa à Constituição, caso existente, seria meramente reflexa ou indireta.



    Logo, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento firmado pelo STF no âmbito da repercussão geral, o agravo interno não deve ser provido, e o recurso extraordinário não deve ascender ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/15 (documento 2, pp. 39-41).



    Está claro nos autos que, entre o pedido administrativo e a concessão judicial da aposentadoria, a reclamante não deixou de trabalhar e receber os respectivos vencimentos, a corroborar a conformidade das decisões do TJSC ao Tema 709 da Repercussão Geral.



    Considero oportuno transcrever integralmente a ementa do referido precedente apontado como violado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEPENDENTEMENTE DO AFASTAMENTO DO BENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS A SUA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.



      2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 



    3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento (RE 791.961/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/8/2020).



    Concluo, portanto, que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, conforme previsto nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Com o mesmo entendimento acerca do tema, cito: Rcl 63.494/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/11/2023; Rcl 66.340/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/3/2024; e Rcl 62.847/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator